Tribunal: CARF
Processo: 10280.904180/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904180/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.327 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ASBERIT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho
decisório, assimila as consequências do fato que deu origem ao indeferimento
do Pedido de Restituição, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser
esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.
PIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição/compensação do indébito tributário relativo a
pagamento indevido ou a maior, extingue-se em 5 (cinco) anos (art. 150, § 1o,
do CTN), contados a partir do pagamento, nos termos do art. 168 do Código
Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no
27347.84028.151010.1.2.04-7719, por meio da qual a contribuinte solicita restituição no valor de
R$ 8.710,66, que teria sido indevidamente recolhido a título de Contribuição para o PIS/PASEP
Não-Cumulativo, código 6912, relativo ao período de apuração de 31/07/2005, representado por
Darf recolhido em 15/08/2005.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 04), que indeferiu o
pedido de restituição, fazendo-o com base na constatação de que que na data de transmissão do
documento em análise já estava extinto o direito de restituição do crédito por terem se passado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904180/2012-05
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904180/2012-05

mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão do
PER/DCOMP original.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:  NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

- O Despacho Decisório se valeu unicamente do artigo 150 do CTN.
- Não há qualquer detalhamento para a negativa do pedido.
- Não há qualquer relatório acompanhando o Despacho decisório, bem como não há
informação acessível no WEBSITE da RFB.
- Inexistindo fundamentação, inexiste motivação.  DO DIREITO À RESTITUIÇÃO:

- a RESTITUIÇÃO CONSTITUI UMA OBRIGAÇÃO POR PARTE DE QUEM
RECEBEU PAGAMENTO INDEVIDO E SE IMPÕE À Administração Tributária
sempre que o contribuinte pagar a maior ou indevidamente.
- A compensação nada mais é do que espécie do pedido de restituição (cita
jurisprudência)
- Por meio da PER/DCOMP inicial no 30980.49468.170908.1.3.04-7508 formulou-
se o pedido de reconhecimento de um crédito no valor de R$ 9.880,14, e requereu-se o
abatimento de um débito no valor de R$ 825,00.
- Na PER/DCOMP que se discute a existência do crédito, a PER/DCOMP inicial no
30980.49468.170908.1.3.04-7508 é mencionada como PER/DCOMP
detentora do crédito.
- Não há que se falar em intempestividade das PER/DCOMP relacionadas, pois houve a
interrupção tempestiva do prazo no momento em que foi enviada a PER/DCOMP inicial
que declarou o crédito (cita o art. 34, § 10 da IN RFB no 900).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO.
Não é nulo o despacho decisório que contenha informação que, mesmo de modo
resumido, informe ao contribuinte os motivos da não homologação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
RESTITUIÇÃO. PRAZO.
O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos
débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante pedido de restituição ou pedido de ressarcimento formalizado dentro
do prazo qüinqüenal contado da data do pagamento.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904180/2012-05

É o Relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904180/2012-05

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que:
Ora, no caso concreto, por meio da PER/DCOMP (que significa Pedido de
Ressarcimento ou Restituição - Declaração de Compensação) inicial n.°
30980.49468.170908.1.3.04-7508, formulou-se o pedido de reconhecimento
de um crédito no valor de R$ 9.880,14 (nove mil, oitocentos e oitenta reais e
quatorze centavos) e, desde então, requereu-se o abatimento de um débito no
valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais).
Após o envio da PER/DCOMP inicial, em 17/09/2008, que declarou o crédito
discutido, proveniente do pagamento indevido, a Recorrente transmitiu outra
PER/DCOMP n.° 27347.84028.151010.1.2.04-7719, que foi considerada
intempestiva e, portanto, indeferido o pedido de restituição.
Note, Ilustres Conselheiros, que na PER/DCOMP que se discute a existência de
crédito, a PER/DCOMP inicial n." 30980.49468.170908.1.3,04-7508 é
mencionada como a PER/DCOMP detentora do crédito: a que assegura o
crédito, a que marcou tempestivamente a interrupção do prazo para se
pleitear a restituição/compensação.
E foi exatamente a partir da PER/DCOMP inicial que a Recorrente efetuou o
pedido de restituição, por meio das PER/DCOMP relacionada n.°
27347.84028.151010.1.2.04-7719, aproveitando-se do crédito ainda existente
na primeira declaração.
Então, não há que se falar em intempestividade das PER/DCOMP relacionada,
ao contrário do que restou consignado na Delegacia de Julgamento, pois é
cristalino que houve a interrupção tempestiva do prazo no momento em que
foi enviada a PER/DCOMP inicial que declarou o crédito.

Segundo o despacho decisório inicial, o pedido de restituição foi indeferido pois
na data de transmissão do PER/DCOMP em análise já estava extinto o direito de restituição do
crédito por terem se passado mais de cinco anos da data de arrecadação do DARF.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade no despacho decisório por
ausência de fundamentação e o conseqüente cerceamento ao direito de defesa entendo que não
assiste razão à recorrente.
O despacho decisório inicial foi fundamentado na constatação de que na data de
transmissão do documento em análise já estava extinto o direito de restituição do crédito por
terem se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP original. Ou seja, já havia transcorrido o prazo para pleitear a
restituição do indébito tributário relativo a pagamento indevido ou a maior na data de
transmissão do PER/DCOMP, razão pela qual o pedido de restituição foi indeferido
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904180/2012-05

Contra esse entendimento a recorrente se insurgiu na defesa apresentada,
apresentando os pontos que entendeu de direito e o seu embasamento legal. Não resta
caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho decisório, assimila as
consequências do fato que deu origem ao indeferimento do Pedido de Restituição, que lhe
possibilitem saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu
direito creditório.
Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, de modo a dar a
conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua
manifestação de inconformidade. Assim não verifico nenhuma das hipóteses listadas no art. 59
do Dec. 70.235/72 a ensejar a nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida.
No que tange ao direito de pleitear a restituição/compensação relativo a
pagamento indevido ou a maior, a repetição de indébito é tratada no art. 168 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), que determina que o direito de
pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
extinção do crédito tributário.
Devemos atentar ainda para o que dispõe os artigos 3o e 4o da Lei Complementar
118/05, que fixou o termo inicial do prazo para a restituição dos valores indevidamente
recolhidos, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, na data do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN e com efeitos retroativos, o que equivale dizer
que o prazo para restituição/compensação passou a ser de 5 anos, contados da data do pagamento
indevido.
O STF, por sua vez, no julgamento do RE no 566.621/RS, julgado no qual havia
sido aplicada a repercussão geral da matéria em exame, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 4°, segunda parte, da LC 118/05 e firmou o posicionamento, por maioria dos votos, de que,
somente para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005, o prazo para compensação ou repetição do indébito tributário, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de 05 (cinco) anos contados do pagamento
indevido.
Essa matéria restou sumulada no CARF, conforme Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em tela, o Pedido de Restituição no 27347.84028.151010.1.2.04-7719 foi
transmitido em 15/10/2010, cujo direito creditório corresponde a pagamento alegadamente
indevido ou a maior efetuado em 15/08/2005. Ou seja, o pedido administrativo ocorreu após o
início de vigência da LC no 118/2005, aplicando-se, assim, o prazo previsto na mencionada lei
complementar, conforme o posicionamento do STF.
Portanto o direito de pleitear a restituição do pagamento alegadamente indevido já
havia sido atingido pela decadência no momento do pedido administrativo.
Não assiste razão à recorrente ao invocar a suspensão/interrupção do prazo
prescricional para se pleitear a restituição/compensação por haver transmitido tempestivamente o
PER/DCOMP n.° 30980.49468.170908.1.3.04-7508, pleiteando a compensação de valores
vinculados ao mesmo crédito.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904180/2012-05

O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Trata-se de uma declaração de compensação, em que apesar da origem do direito
creditório ser a mesma do presente Pedido de Restituição, sua utilização é apenas na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, que se encontram efetivamente informados no referido PER/DCOMP.
O eventual crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder
ao total dos débitos por ele compensados poderá ser restituído mediante pedido de restituição
formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN).
A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, alterada pela
posterior IN/RFB 900, de 30/12/2008, vigente à época, que disciplinavam os procedimentos de
restituição, ressarcimento e compensação, dispunham que o sujeito passivo poderá ser restituído
pela RFB do crédito que exceder ao total dos débitos por ele compensados caso tenha sido
requerido mediante Pedido de Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro do
prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional:
IN SRF 600/2005
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro
do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
IN RFB 900/2008
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante pedido de restituição ou pedido de ressarcimento formalizado dentro
do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
A hipótese aventada pela recorrente se trata de situação inversa da referida na
norma, em que um pedido de restituição ou de ressarcimento é apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo, no qual é pleiteado a totalidade do indébito e antes da decisão
administrativa sobre esse pedido é apresentada uma Declaração de Compensação vinculada à
esse mesmo crédito mesmo que ultrapassado esse prazo de 5 (cinco) anos.
Essa situação é disciplinada na IN/SRF 900, de 30/12/2008, in verbis:
Art. 34 . O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.327 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904180/2012-05

restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da RFB;
e II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda,
que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o. (grifos nossos)
Ou seja, a apresentação tempestiva de Declaração de Compensação vinculada ao
mesmo crédito não retroage a data da transmissão do pedido de restituição apresentado
extemporaneamente, após o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital